Tribunal: TJSP
Processo: 2004873-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Decisão que indeferiu à embargante, ora agravante, a gratuidade de justiça. Não evidenciada a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, prevalece a presunção de hipossuficiência alegada pela pessoa natural. Decisão reformada. Recurso provido.